Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais.
2. As alegações de que a recorrente está em insolvência financeira e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Balanços Patrimoniais de 2019 e 2020 e extrato bancário de 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.
3. Recurso desprovido.